Tribunal: TJMT
Processo: 1029945-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029945-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), RODRIGO DIONISIO DE MATOS - CPF: 536.362.791-49 (AGRAVADO), PAMELA CARVALHO DA SILVA MATOS - CPF: 961.593.751-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS E PENHORA DE VEÍCULO INDEFERIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu pedidos de diligências patrimoniais complementares (consultas a INFOSEG, CETIP, CBLC, SUSEP e CNSEG) e recusou a penhora de veículo apontado, por considerar de valor irrisório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão de indeferimento das diligências adicionais viola os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo; e

(ii) saber se é válida a negativa de penhora de bem de valor reduzido em razão de sua desproporcionalidade frente ao crédito executado.

III. Razões de decidir

3. Correta a negativa de quebra de sigilo bancário e fiscal, bem como das consultas aos sistemas CRCJUD, PREVJUD, CAGED, INSS, CCS e COAF, diante da ausência de indícios concretos de ocultação patrimonial e da proteção constitucional à intimidade e ao sigilo de dados.

4. Justificada a recusa de penhora do veículo Fiat Uno Mille Fire, por se tratar de bem com valor ínfimo e custos operacionais superiores à provável arrecadação em leilão, o que afronta os princípios da utilidade e da economia processual.

5. Contudo, são razoáveis e proporcionais as diligências de consulta aos sistemas INFOSEG, CETIP, CBLC, SUSEP e CNSEG, diante do esgotamento das medidas ordinárias e da potencial utilidade dessas bases para localização de ativos relevantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A consulta aos sistemas INFOSEG, CETIP, CBLC, SUSEP e CNSEG constitui medida legítima e proporcional para localização patrimonial em execução, especialmente quando frustradas as diligências ordinárias. 2. A penhora de bem de valor ínfimo pode ser recusada judicialmente quando desproporcional aos custos operacionais e à dívida executada, nos termos do art. 805 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e XII; CPC, arts. 805 e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.10.2021; TJMT, AI 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara Cível, j. 22.03.2025; TJMT, AI 1021334-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara Cível, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo Dr.

Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1050972-84.2019.8.11.0041, indeferiu os pedidos de quebra de sigilo bancário do executado, consultas aos sistemas CRCJUD, INFOSEG, CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF PREVJUD, CCS, bem como a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes e a penhora do veículo Fiat Uno Mille Fire, 2002/2003, sob o fundamento de que não restou demonstrado o esgotamento das diligências típicas de execução e que as medidas pleiteadas não seriam eficazes à satisfação do crédito exequendo (ID 189053046 e 204195554, na origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que já realizou todas as diligências ordinárias para localização de bens dos devedores, como consultas via SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas infrutíferas, razão pela qual insiste na necessidade de adoção de medidas complementares.

Afirma que a decisão que negou a quebra do sigilo bancário e as consultas nos sistemas CRCJUD, INFOSEG, PREVJUD, CCS, CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF viola o princípio da efetividade da execução, uma vez que tais ferramentas são distintas e complementares e podem revelar ativos ocultos, não podendo a ausência de convênios ou a alegação de desnecessidade justificar o indeferimento.

Argumenta, ainda, que o indeferimento da penhora do veículo localizado contraria a legislação processual, pois qualquer patrimônio do devedor pode ser constrito, ainda que de pequeno valor, sendo preferível a satisfação parcial do crédito à ausência de constrição.

Com essas considerações, pugnou pela concessão de efeito suspensivo para sustar de imediato os efeitos das decisões agravadas. No mérito, requer a reforma integral dos pronunciamentos atacados, a fim de autorizar a quebra do sigilo bancário, determinar as pesquisas complementares nos sistemas indicados e permitir a penhora do veículo Fiat Uno Mille Fire, com expedição de mandado de penhora, remoção e avaliação, além da inclusão de restrição no sistema RENAJUD.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID 311619881).

A liminar pleiteada foi indeferida (ID 312236878).

Em contrarrazões, o agravado, por meio da Defensoria Pública, exercendo a função de curadora especial, apresentou contrarrazões, se manifestando pelo desprovimento do presente recurso (ID 324752384).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
RODRIGO DIONÍSIO DE MATOS
e
PÂMELA CARVALHO DA SILVA MATOS
, visando à satisfação de débito decorrente de contrato de confissão de dívida firmado entre as partes, no valor originalmente pactuado de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), atualizado, conforme demonstrativo apresentado, para o montante de R$ 40.305,50 (quarenta mil, trezentos e cinco reais e cinquenta centavos) até novembro de 2019 (ID 25817268, na origem).

No curso da execução, diante da inércia dos executados em adimplir a obrigação no prazo legal, foram realizadas diversas diligências para a localização de bens penhoráveis, dentre elas pesquisa por ativos financeiros via SISBAJUD, consulta a bases cadastrais, expedição de certidões para averbação e busca de veículos automotores, bem como requerimentos sucessivos para utilização de sistemas complementares (CRCJUD, INFOSEG, PREVJUD, CCS, CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF), além da indicação de veículo Fiat Uno Mille Fire identificado via RENAJUD, com o propósito de viabilizar penhora e avaliação patrimonial
.

Contudo, o Juízo
a quo
indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas adicionais e deixou de autorizar a penhora do veículo apontado, sob o argumento de que a diligência seria ineficaz diante do baixo valor estimado do bem.

É a decisão recorrida, no que pertine:

“
[...]
II-
DO SIGILO BANCÁRIO

Quanto ao pedido de quebra do sigilo bancário e demais consultas financeiras, entendo ser medidas desarrazoadas, vez que sequer foram esgotadas os meios de satisfação do crédito.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT. Vejamos.

[...]

Assim, indefiro o pedido de quebra do sigilo bancário e demais requerimentos que atentem contra o sigilo fiscal e bancário do devedor.

[...]

V- CRCJUD

Tendo em vista que tal pesquisa pode e deve ser feita pelo próprio requerente.

Nesse sentido, é o entendimento do TJMT. Vejamos: [...].

Diante disso, com fundamento no artigo 231-A do Provimento nº 149/2023 do CNJ, indefiro o pedido de pesquisa via CRCJUD.

VI-
INFOSEG

Indefiro o pedido de consulta via INFOSEG, vez que é a mesma plataforma utilizada pelo INFOJUD, cujas demandas requeridas pelo autor foram satisfeitas na pesquisa realizada naquele sistema.

VII-
PREVJUD

Indefiro o pedido de pesquisa via PREVJUD, vez que a sua finalidade é dar ao Poder Judiciário acesso as informações da base de dados do INSS, tais como dossiê médico, previdenciário, além de informações relacionadas a processos administrativos previdenciários, ou seja, não contribui em nada com a finalidade executória destes autos.

[...]

XI-
CCS

Indefiro o pedido de consulta via CCS, vez que não se mostra útil já que mesma medida fora realizada via SISBAJUD.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT. Vejamos.

[...]

XII-
CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF

Indefiro o pedido de consulta via sistemas acima indicados, vez que os referidos sistemas não possuem convênio com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
[...]” (ID
189053046, na origem).

Em complementação, constou da decisão dos embargos de declaração opostos pelo agravante, no essencial:

“
[...]

II- DA PENHORA DO VEÍCULO

Analisando o pedido da exequente, verifico que se pretende a penhora de veículo FIAT UNO MILLE FIRE, ano 2002/2003, o qual conta com mais de 20 anos de fabricação.

Ocorre que tal veículo, em razão de sua expressiva desvalorização ao longo do tempo, possui atualmente valor de mercado ínfimo, conforme amplamente conhecido no mercado automotivo.

Conforme se pode constatar através de simples pesquisa em tabelas de referência de preços de veículos, um automóvel do modelo Fiat Uno Mille Fire do ano 2002/2003 possui valor de mercado atual extremamente reduzido, valor este que sequer alcançaria os custos necessários ao procedimento de penhora, remoção, guarda, avaliação e eventual alienação do bem.

Ademais, considerando o valor do débito executado e os custos operacionais para efetivação da constrição pretendida, vislumbra-se que a medida não trará qualquer benefício prático ao processo, pois o valor obtido com eventual alienação do bem seria insuficiente para satisfação do crédito, podendo até mesmo não cobrir as despesas do próprio procedimento executório.

Em casos como este, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que não se justifica a penhora de bens cujo valor seja irrisório ou desproporcional ao valor da execução, em atenção aos princípios da utilidade da execução e da menor onerosidade ao executado, previstos no artigo 805 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o princípio da efetividade deve ser interpretado em consonância com o princípio da economia processual, sendo desarrazoada a movimentação do aparato jurisdicional para realização de atos que não trarão resultado útil ao processo.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de penhora do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, placa KAA-7017, RENAVAM 00793831474, ano 2002/2003,
por entender que tal medida não se mostra eficaz para satisfação do crédito exequendo, tendo em vista o baixo valor de mercado do bem em comparação ao valor da dívida e aos custos do procedimento executório.
[...]
” (ID 204195554, na origem).

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da necessidade e da utilidade das diligências postuladas para a efetividade da execução, além da validade da recusa judicial à penhora de bem de valor modesto.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

Inicialmente, verifica-se que devem ser mantidas as negativas quanto à
quebra de sigilo bancário
, bem como às consultas aos sistemas
CRCJUD
,
PREVJUD
,
CCS
,
CAGED
,
INSS
e ao acesso ao
RIF
por meio do COAF.

Como cediço, o processo executivo visa à satisfação efetiva do crédito reconhecido em título executivo. Contudo, esse objetivo deve necessariamente coexistir com a preservação dos direitos fundamentais, em especial os direitos à intimidade, à vida privada e ao sigilo de dados, consagrados no artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a instrumentalidade do processo executivo não pode servir de fundamento para violações arbitrárias à privacidade do jurisdicionado, visto que as medidas executivas pretendidas, embora potencialmente úteis à satisfação do crédito, devem observar rigorosamente os princípios da subsidiariedade, proporcionalidade e adequação.

A
quebra de sigilo bancário
, embora prevista como medida atípica de execução, possui natureza excepcional, só se justificando diante da presença simultânea de três elementos: esgotamento dos meios típicos de busca, demonstração da imprescindibilidade da medida e indícios concretos de ocultação patrimonial.

Sem esses elementos, a medida pleiteada extrapola os limites da proporcionalidade e configura indevida mitigação do direito fundamental ao sigilo bancário, protegido constitucionalmente.

Com efeito, esta Egrégia Corte tem entendimento consolidado nesse sentido, tendo assentado que
“
a quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional e somente pode ser deferida quando houver indícios concretos e inequívocos de fraude à execução
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1001427-61.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2025, DJe 31/03/2025 - grifo nosso).

No caso dos autos, todavia, ainda que a execução se estenda desde 2019, não há qualquer elemento concreto que indique dissimulação patrimonial deliberada, transferência fraudulenta de bens, padrão de vida incompatível com a alegada inexistência de ativos ou comportamento processual caracterizador de má-fé executiva.

Destaca-se, ainda, que o título executivo em análise tem origem em relação contratual firmada no âmbito do mercado financeiro, envolvendo, portanto, interesse patrimonial exclusivamente privado, hipótese em que se impõe ainda maior rigor quanto ao deferimento de medidas executivas excepcionais, justamente por não se tratar de crédito de natureza alimentar, tributária ou de relevante interesse público.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a quebra de sigilo bancário, quando buscada unicamente com o propósito de satisfazer obrigação pecuniária privada, não encontra respaldo constitucional, por implicar violação desproporcional ao direito fundamental à intimidade e ao sigilo de dados. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
E FISCAL.
MEDIDA EXCEPCIONAL
. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL.
INTERESSE MERAMENTE PRIVADO
. DESCABIMENTO. [...] 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo
(visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um
interesse eminentemente privado
)
constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental
-
que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade
(art. 5º, X, da CF/1988)
e do sigilo de dados
(art. 5º, XII, da CF/1988) -,
mostrando-se
, nesses termos,
descabida a sua utilização como medida executiva atípica
" (REsp 1.951.176/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021) [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.728.825/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 1/7/2024, DJe 2/8/2024 – grifo nosso).

No tocante à consulta ao sistema
CRCJUD
, o indeferimento encontra justificativa no entendimento consolidado de que essa diligência pode ser realizada diretamente pela parte exequente, porquanto sua natureza eminentemente pública torna desnecessária a intermediação judicial, conforme se vê:

“
[...] Em relação à consulta ao sistema CRC-JUD, cabe à parte interessada realizar a busca, conforme disponibilidade processual, sem a necessidade de autorização judicial. [...] ‘
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD, sendo desnecessária autorização judicial para tanto
’. [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1014979-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2024, DJe 31/10/2024 - grifo nosso).

De igual modo, as consultas aos sistemas
PREVJUD
,
CAGED
e
INSS
foram corretamente indeferidas, porquanto o uso dessas bases para fins executivos é excepcional e restrito às hipóteses em que há indícios mínimos de percepção de rendimentos penhoráveis ou existência de vínculos empregatícios relevantes.

No entanto, tais indícios inexistem nos autos, e os dados protegidos por sigilo não podem ser acessados de forma genérica, como mero instrumento de prospecção patrimonial.

Em relação ao
CCS
, também não merece reparo a decisão agravada, haja vista se tratar de um sistema que tem como finalidade identificar vínculos do investigado com instituições financeiras, mas cujas informações, conforme jurisprudência consolidada, já estão abarcadas pelas consultas realizadas via SISBAJUD, que reúne, em ambiente único, dados bancários, ordens de bloqueio, rastreamento e informações cadastrais.

Assim, na ausência de elementos que justifiquem a duplicação da diligência, a insistência na utilização do
CCS
se revela redundante e desprovida de utilidade prática, impondo-se o indeferimento, como bem decidido pelo Juízo
a quo
.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. [...] 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial constitui ferramenta essencial para a efetividade da execução, dispensando-se o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais ou a comprovação antecipada da existência de bens, desde que objetivem a satisfação do crédito exequendo. 6. A pesquisa via sistema
CCS-BACEN
revela-se desnecessária quando já realizada consulta através do SISBAJUD, uma vez que este sistema engloba as informações daquele, conforme entendimento consolidado da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 7. A utilização do sistema
PREVJUD
para verificação de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários mostra-se incabível na hipótese, considerando que eventual percepção de salário ou benefício previdenciário seria, em regra, protegida pela impenhorabilidade legal, não contribuindo para a satisfação do crédito executado. [...] 3. A consulta ao sistema
CCS-BACEN
é desnecessária quando já realizada pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba as mesmas informações. 4. A pesquisa via
PREVJUD
é incabível quando ausentes indícios de alteração patrimonial e o objeto da investigação se restringe a rendimentos protegidos pela impenhorabilidade legal." [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1030993-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/10/2025, DJE 20/10/2025 – grifo nosso).

“
[...] O pedido de consulta ao
CAGED
,
INSS
e
PREVJUD
para identificação de vínculo empregatício do devedor não se justifica, pois a penhora de salários, vencimentos e proventos é regra excepcional e somente admitida nas hipóteses do art. 833, §2º, do CPC, não aplicáveis ao caso.

[...] A consulta ao
CCS-BACEN
é desnecessária se já realizada a pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba os mesmos dados, tornando a diligência redundante.

[...] A pesquisa de vínculo empregatício via
CAGED
,
INSS
e
PREVJUD
é incabível quando a execução não trata de obrigação alimentar, em razão da regra geral de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC. [...] A consulta ao
CCS-BACEN
é desnecessária se já realizada a pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba os mesmos dados. [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2025, DJE 22/03/2025 – grifo nosso).

No tocante ao pedido de acesso ao
Relatório de Inteligência Financeira
(
RIF
) por meio do COAF, de igual forma se impõe a manutenção do indeferimento, porquanto a jurisprudência consolidada tem rechaçado a utilização desse instrumento como meio de localização patrimonial em execuções civis, uma vez que sua finalidade legal está restrita à prevenção e repressão de crimes financeiros, no âmbito da persecução penal e do controle de atividades suspeitas.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA COAF PARA ACESSO AO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
-
RIF
.
IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. -
O COAF não pode ser utilizado como ferramenta particular de consulta de ativos e movimentações financeiras em nome de devedores que ocupem o polo passivo de execuções judiciais
” (TJPR, 00556784220248160000 Maringá, Rel. Des. Luiz Antônio Barry, j. 26/08/2024, 16ª Câmara Cível, p. 26/08/2024 – grifo nosso).

“
[...] O COAF não pode ser utilizado para fins de localização patrimonial em execução civil, pois se destina à prevenção e repressão de crimes financeiros [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025).

Destarte,
corretamente indeferidas essas diligências pelo Juízo de origem
, em respeito aos princípios da proporcionalidade, legalidade e preservação do sigilo.

Por outro lado, observa-se que
merecem acolhida
os pedidos de consulta aos sistemas

INFOSEG
,
CETIP
,
CBLC
,
SUSEP
e
CNSEG
, por serem diligências proporcionais e razoáveis diante do esgotamento dos meios ordinários.

No que se refere ao
INFOSEG
, a jurisprudência é pacífica quanto à sua admissibilidade como ferramenta complementar de localização patrimonial, independente de esgotamento prévio das diligências tradicionais.

As consultas junto à
CETIP
e
CBLC
também devem ser deferidas, pois concentram registros de ativos mobiliários e aplicações financeiras que não são acessíveis via SISBAJUD ou INFOJUD, exigindo ordem judicial específica.

Sobre os temas, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“
[...] O Superior Tribunal de Justiça e diversos tribunais estaduais entendem que o uso de sistemas eletrônicos como RENAJUD, INFOJUD e
INFOSEG
não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente, pois constituem instrumentos legítimos para viabilizar a citação e evitar a frustração da execução. Assim, deve ser deferida a consulta ao
INFOSEG
. [...] A pesquisa junto ao
CETIP
e à
CBLC
deve ser deferida, pois os dados patrimoniais ali armazenados possuem caráter sigiloso, exigindo determinação judicial para acesso, e a negativa representaria indevido obstáculo à efetividade da execução. [...] O uso de sistemas eletrônicos como INFOSEG e ONR para localização de bens e informações patrimoniais é compatível com a efetividade da execução e deve ser deferido. [...] A pesquisa junto ao CETIP e à CBLC deve ser deferida, pois as informações ali contidas exigem ordem judicial para acesso e são relevantes para a efetividade da execução.

[...]
” (Agravo de Instrumento n. 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2025, DJE 22/03/2025 – grifo nosso).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL.
INFOSEG
E
CETIP
. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE CONSULTAS AO INSS, PREVJUD E CAGED. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Sistemas como
INFOSEG
e
CETIP
são instrumentos eficazes para localização patrimonial e sua utilização independe de esgotamento de diligências extrajudiciais, conforme precedentes e o art. 319, §1º, do CPC. [...] Tese de julgamento: 1. O art. 319, §1º, do CPC autoriza diligências para obtenção de informações necessárias ao andamento da execução. [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1031879-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2025, DJE 22/10/2025 – grifo nosso).

Igualmente, a expedição de ofícios à
SUSEP
e
CNSEG
se mostra medida adequada, especialmente diante da possibilidade de identificação de seguros, títulos de capitalização ou planos de previdência vinculados aos executados, conforme se vê:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. MEDIDA CABÍVEL DIANTE DA FRUSTRAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. [...] 3. A efetividade da execução não exige o esgotamento de todas as diligências pela parte exequente, sendo legítima a utilização de meios tecnológicos disponibilizados ao Judiciário. 4. As tentativas anteriores de localização de bens foram infrutíferas, justificando a adoção de outras medidas razoáveis e proporcionais, como a requisição de informações à
SUSEP
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A efetividade da execução justifica a expedição de ofício à
SUSEP
para apuração da existência de bens, diante da frustração das diligências anteriores. 2. A utilização de meios tecnológicos disponíveis ao Judiciário não exige a comprovação prévia da existência dos ativos buscados.” [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1021334-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2025, DJE 27/08/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE VISA À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...] A jurisprudência pacífica admite a expedição de ofícios à
SUSEP
e à
CNSeg
para obtenção de informações sobre bens do executado, uma vez que a medida contribui para a localização de patrimônio e a satisfação do crédito exequendo.

O pedido da parte exequente não configura diligência exclusiva da parte, pois os dados requeridos são protegidos por sigilo e somente podem ser acessados mediante ordem judicial, nos termos da Lei Complementar 105/2001. A expedição dos ofícios não implica quebra de sigilo bancário, tratando-se apenas de compartilhamento de informações sobre a existência de ativos, tal como ocorre nas pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud, cuja legitimidade já é reconhecida pela jurisprudência. O indeferimento da medida inviabiliza a efetividade da execução, contrariando o princípio da máxima utilidade do processo executivo e a orientação predominante desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível a expedição de ofícios à
SUSEP
e à
CNSeg
para obtenção de informações sobre a existência de planos de previdência privada, consórcios, seguros e títulos de capitalização vinculados ao executado, quando a medida se mostrar essencial para a efetividade da execução.

A expedição dos ofícios não configura quebra de sigilo bancário, tratando-se de providência análoga às pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud, viabilizando a satisfação do crédito exequendo.

Não é razoável exigir que a parte credora esgote todas as diligências extrajudiciais antes de solicitar intervenção judicial quando os dados requeridos são protegidos por sigilo e só acessíveis mediante decisão judicial.

[...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004707-40.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2025, DJE 31/03/2025 – grifo nosso).

Dessa forma, as medidas ora deferidas representam apenas requisições autorizadas por juízo competente, destinadas à apuração de patrimônio útil à satisfação do crédito, o que atende aos princípios da máxima utilidade do processo executivo e da razoável duração do processo.

Por fim, quanto ao pedido de
penhora
do veículo Fiat Uno Mille Fire, ano 2002/2003, entendo que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ainda que o Código de Processo Civil admita a penhora de qualquer bem do devedor, é pacífico o entendimento de que a constrição deve observar os princípios da utilidade e da menor onerosidade, conforme o artigo 805 do Código de Processo Civil. No caso, o bem localizado possui valor de mercado aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme tabela FIPE, enquanto a dívida ultrapassa a monta de R$ 180,000,00 (cento e oitenta mil reais) (ID 209152155, na origem).

Além disso, como bem destacado pelo Juízo de origem, os custos operacionais da constrição (avaliação, remoção, depósito e alienação) provavelmente superariam o valor líquido obtido em eventual leilão, o que tornaria a medida antieconômica

e

ineficaz, comprometendo a racionalidade do processo executivo.

Portanto, mostra-se desproporcional a penhora de bem de valor irrisório frente ao montante executado, especialmente quando a constrição compromete a economia do processo e não se mostra eficaz à satisfação do crédito.

Assim, acertada a recusa do Juízo singular em determinar a penhora do bem em questão.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO
para reformar parcialmente a decisão agravada,
a fim de autorizar as diligências de pesquisa patrimonial via INFOSEG
,
CETIP
,
CBLC
,
SUSEP
e
CNSEG
, mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025